Tribunal: TJDFT
Processo: 0745489-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745489-15.2021.8.07.0001 APELANTE: LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JAILSON DAMASCENO DE ARAUJO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (id 52915665). Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 16/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR